Tribunal: TJDFT
Processo: 0701668-27.2023.8.07.0021
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0701668-27.2023.8.07.0021 RECORRENTE: CCEE ODONTOLOGIA LTDA RECORRIDA: AURÉLIA XAVIER DA TRINDADE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. PRÓTESE DENTÁRIA. LAUDO PERICIAL. TEMPO DE TRATAMENTO EXCESSIVO. SERVIÇO DEFEITUOSO. CLÁUSULA PENAL. APLICÁVEL. DANOS MORAIS. ABALO À SAÚDE E À IMAGEM DO CONSUMIDOR. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É de natureza consumerista a relação constituída pela contratação de serviços médico-odontológicos. Assim, devem ser observados os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), artigos 2o e 3o, na solução das questões a envolver, de um lado, a paciente/contratante, e, de outro lado, como fornecedor de serviços odontológicos/contratada, a clínica odontológica. 2. Conforme laudo técnico pericial especializado produzido em juízo, o período médio total para tratamento odontológico de prótese dentária, segundo a literatura científica, é de 4 a 6 meses. Caso em que caracterizada está a falha na prestação de serviço, porquanto decorridos 10 meses de tratamento para entrega de prótese ainda provisória e com imperfeições para a parte consumidora, inexistindo qualquer informação sobre eventual intercorrência inesperada que justifique a demora excessiva para o avanço e conclusão do tratamento. 3. Aplica-se cláusula penal pelo descumprimento das cláusulas previstas no contrato, tendo em vista a comprovação da falha na prestação do serviço, em especial em razão do excessivo tempo de duração do tratamento, acima da média prevista pela literatura científica, com entrega da prótese provisória ainda em imperfeitas condições. 4. É devida a indenização pelos dias em que a contratante, profissional autônoma diarista, deixou de trabalhar para ir às consultas que, embora agendadas, foram desmarcadas/remarcadas sem o aviso prévio necessário. 5. A má prestação de serviços odontológicos de prótese dentária com fornecimento de prótese apenas provisória após dez meses de tratamento submete a consumidora sem dentes na boca à situação constrangedora, causando-lhe grave dano à saúde, à sua imagem e à sua dignidade, exigindo-se compensação por danos extrapatrimoniais sofridos. 6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 14, §4o, do Código de Defesa do Consumidor, defendendo que a responsabilidade da clínica por ato técnico de seu dentista é subjetiva, e depende da comprovação de que o profissional agiu com culpa. Aponta que a relação jurídica é de prestação de serviços odontológicos e a responsabilidade da clínica, enquanto fornecedora, deve seguir a regra específica para a natureza do serviço prestado; b) artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que a recorrida não se desincumbiu de seu ônus probatório, e o acórdão inverteu indevidamente a regra do ônus da prova ao não exigir a prova da culpa do profissional e ao presumir a responsabilidade da clínica; c) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, asseverando que o mero inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral. Argumenta que a demora no tratamento, embora tenha causado aborrecimentos, faz parte dos percalços de um procedimento odontológico complexo, que envolve fatores biológicos e respostas individuais do organismo da paciente. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 14, §4o, do Código de Defesa do Consumidor, 373, inciso I, do Código de Processo Civil e 186 e 927, ambos do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRÓTESE DENTÁRIA SOBRE IMPLANTE. COMPROVADA FALHA NA ESTRUTURA DA PRÓTESE CONFECCIONADA PELO LABORATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONDUTA CULPOSA ATRIBUÍDA AO DENTISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO LABORATÓRIO E DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA. 1. Ação de cobrança ajuizada em 20/06/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 30/06/2023 e concluso ao gabinete em 14/04/2023. 2. O propósito recursal é decidir sobre a responsabilidade civil da clínica em relação aos danos suportados por paciente em decorrência da falha na prestação de serviço odontológico de prótese dentária sobre implante. 3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 4. Aplica-se à clínica odontológica o mesmo entendimento quanto à responsabilidade das sociedades empresárias hospitalares por dano causado ao paciente-consumidor: (i) as obrigações assumidas diretamente pelo complexo hospitalar limitam-se ao fornecimento de recursos materiais e humanos auxiliares adequados à prestação dos serviços médicos e à supervisão do paciente, hipótese em que a responsabilidade objetiva da instituição (por ato próprio) exsurge somente em decorrência de defeito no serviço prestado (art. 14, caput, do CDC); (ii) os atos técnicos praticados pelos médicos sem vínculo de emprego ou subordinação com o hospital são imputados ao profissional pessoalmente, eximindo-se a entidade hospitalar de qualquer responsabilidade (art. 14, § 4, do CDC), se não concorreu para a ocorrência do dano; (iii) quanto aos atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais da saúde vinculados de alguma forma ao hospital, respondem solidariamente a instituição hospitalar e o profissional responsável, apurada a sua culpa profissional. Nesse caso, o hospital é responsabilizado indiretamente por ato de terceiro, cuja culpa deve ser comprovada pela vítima de modo a fazer emergir o dever de indenizar da instituição, de natureza absoluta (arts. 932 e 933 do CC), sendo cabível ao juiz, demonstrada a hipossuficiência do paciente, determinar a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC). 5. Diferente da atividade do dentista, que presta serviço de saúde diretamente ao paciente e responde subjetivamente por eventual dano causado, o laboratório de prótese dentária presta serviço eminentemente técnico, mecânico, indiretamente ao paciente e diretamente ao dentista ou à clínica odontológica, respondendo assim, objetivamente, por eventual dano causado em decorrência de sua própria falha, nos termos do art. 14 do CDC. 6. Segundo a jurisprudência do STJ, "relativamente à responsabilidade pela falha na prestação do serviço, tem-se ser solidária a responsabilidade de todos os fornecedores participantes da cadeia de fornecimento do produto ou serviço". 7. Hipótese em que o dano suportado pela paciente está relacionado à falha na estrutura da prótese confeccionada pelo laboratório - que impediu a correta fixação das coroas e o uso devido do aparelho - e não propriamente aos serviços prestados pelo dentista, de modo que, não havendo qualquer conduta culposa atribuída a este, não se configura a responsabilidade subjetiva do profissional, mas a responsabilidade objetiva do laboratório, em solidariedade com a clínica odontológica que o contratou para a confecção da prótese dentária sobre implante. 8. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido, com majoração de honorários. (REsp n. 2.067.675/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024) Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015